Tribunal: TJBA
Processo: 8160208-32.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8160208-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MARIA CAMILA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO. ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO PARQUET PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. TIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão (Id. 52408898), proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra MARIA CAMILA SANTOS DE JESUS, com base na inexistência de justa causa penal, em razão da ausência de tipicidade material. Ocorre que, conforme a inicial acusatória, a Recorrida subtraiu de um Supermercado mercadorias com valor aproximado de R$440,00 (quatrocentos e quarenta) reais, de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão. Nesse sentido, o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou os requisitos para a verificação do princípio da insignificância, quais sejam: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Ademais, a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos crimes de furtos, a res furtiva não deve ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. No caso dos autos, verifica-se que o valor do somatório das mercadorias furtadas foi o de aproximadamente R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), superior, portanto, aos 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual é inaplicável o princípio da insignificância. Para além disso, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça Criminal, a Recorrida responde a outra ação penal por crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tombada sob o n. 8016822-79.2022.8.05.0150, o que demonstra a reiteração delitiva. Diante de todo o exposto, restou comprovada a presença de justa causa para o exercício da ação penal, razão pela qual merece reforma a decisão ora vergastada. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8160208-32.2022.8.05.0001, que tem como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrida, MARIA CAMILA SANTOS DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .